Tribunal: TJSP
Processo: 2279523-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra o deferimento da tutela de urgência que determinou à operadora do plano de saúde que autorize e custeie, em 48 horas, o exame de broncoscopia e a cirurgia prescrita à agravada, bem ainda, contra decisão posterior que, diante da inércia da agravante, determinou o bloqueio de valores em conta, por meio do SISBAJUD. Probabilidade do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra o deferimento da tutela de urgência que determinou à operadora do plano de saúde que autorize e custeie, em 48 horas, o exame de broncoscopia e a cirurgia prescrita à agravada, bem ainda, contra decisão posterior que, diante da inércia da agravante, determinou o bloqueio de valores em conta, por meio do SISBAJUD. Probabilidade do direito da agravada, dada a aparente abusividade na recusa da cobertura solicitada em caráter emergencial, a afastar a carência contratual. Risco de dano à saúde da segurada. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados. Astreintes. A multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer momento caso se revele insuficiente ou excessiva. Inteligência do art. 537, §1o, CPC. Obrigação de fazer. Intimação pessoal da agravante, em três oportunidades, para cumprimento da ordem judicial. Incidência do artigo 536, caput e § 1o, do CPC. Descumprimento que implicou na determinação de penhora de ativos da operadora, no valor necessário para efetivação dos procedimentos necessitados pela agravada, sem prejuízo de demais medidas previstas no § 3o do mesmo artigo e diploma processual citados. Prequestionamento rejeitado. Decisões mantidas.
Recurso desprovido.